Tribunal: STF
Processo: RE 502380
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA E COM INEQUÍVOCO INTUITO MODIFICATIVO. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.



    FINANCEIRO. PRECATÓRIO. PEDIDO PARA QUE SE RECONHEÇA A REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS EVENTUALMENTE EFETUADOS. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Como a discussão acerca da regularidade dos pagamentos não fez parte de causa de pedir ou de pedido, é impossível inovar o quadro fático-jurídico nos moldes pretendidos pela agravante (extra petita).



    2. Não é possível acolher pretensão recursal baseada em presunções, devido à indeterminação da necessidade e da utilidade do provimento pretendido.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.